Tribunal: TJMT
Processo: 0021337-77.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021337-77.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 004.559.781-23 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SEBASTIANA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 531.520.691-20 (VÍTIMA), FABIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 697.638.011-68 (VÍTIMA), BRUNO RAMIRES DE SOUZA - CPF: 054.256.061-50 (VÍTIMA), SONIA CAMARGO DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 615.883.771-72 (VÍTIMA), LUCAS ISRAEL DE LIMA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO - CPF: 004.559.781-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O PARECER MINISTERIAL PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NO MÉRITO, TAMBÉM POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90 – PREMABULAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA PGJ

EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MAIS DE 07 (SETE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL, CONTADO PELA PENA APLICADA, QUE SE VERIFICA EM 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL QUE NÃO VISA MAJORAR A PENA IMPOSTA AO ACUSADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE - MÉRITO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO HARMÔNICO E COERENTE – VÍTIMA SEGURA, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, APONTA O RECORRENTE COMO AUTOR DA SUBTRAÇÃO – PRISÃO EFETIVADA PELA POLICIA LOGO APÓS O FATO – ‘RES FURTIV’A DISPENSADA DURANTE A FUGA, SENDO PARTE DELA, E OUTROS OBJETOS RECUPERADOS –

NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL QUE NÃO SE SUSTENTA, EIS QUE O ATO NÃO FOI MATERIALIZADO, EMBORA UMA DAS VÍTIMAS TENHA ASSIM AFIRMADO EM JUÍZO – RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS DEMAIS VÍTIMAS, INCLUSIVE, COM OUTRAS PESSOAS SENDO PERFILADAS LADO A LADO COM O ACUSADO –

CONDENAÇÃO QUE NÃO ESTÁ AMPARADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO –

MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, contada pelo lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe-se a declaração de extinção da punibilidade do agente, quando o recurso ministerial não visa majorar a reprimenda fixada em primeiro grau.

A prova testemunhal firme e coerente, aliada aos demais elementos probatórios, como prisão em flagrante logo após o fato delituoso e recuperação de parte da res furtiva, é suficiente para embasar decreto condenatório pelo crime de roubo.

A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico na fase inquisitorial não merece acolhimento quando o ato não foi formalizado, embora mencionado por uma das vítimas, em especial quando a condenação está fundamentada em outros elementos probatório, como no caso concreto.

Para a fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é necessário que haja pedido expresso, indicação do valor pretendido e oportunizado

o contraditório específico sobre o tema, requisitos não preenchidos no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que na ação penal

n. 0021337-77.2016.8.11.0042, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 157, § 2º, inciso II, c/c artigo 70 (03 vítimas) ambos do Código Penal, e Art. 244-B, da Lei 8.069/90, impondo-lhe a pena de
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 (doze) dias-multa (Id. 225420253).

Inconformado, pede a reforma da sentença, pugnando pela absolvição, invocando o disposto no art. 386, incs. V e VII, e art. 226, ambos do Código de Processo Penal, aduzindo ausência de provas que demonstrem a autoria e, ainda, a ilicitude no procedimento de reconhecimento fotográfico (Id. 225420270).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo Defensivo, pugnando pelo seu improvimento (Id. 225420273).

Por sua vez, o Ministério Público requer a reforma parcial da sentença, a fim de que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas (id. 225420272).

Distribuídos nesse Tribunal, vieram-me para parecer (Id. 226530691), ocasião em que requeri a conversão do Julgamento em diligências, a fim de que a defesa fosse intimada a apresentar as contrarrazões ao recurso Ministerial (id. 234607686), o que foi deferido (id. 234629159).

Intimada, a defesa apresentou as respectivas contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso Ministerial (id. 240120764).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo acolhimento de preliminar ‘ex officio’ para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores e; caso superada, seja improvido o recurso defensivo e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso ministerial, na ementa assim sintetizada: (ID.249387663)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DA LEI Nº. 8.069/90 – PRELIMINAR EX OFFICIO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – MAIS DE 07 (SETE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO PRESCRICIONAL, CONTADO PELA PENA APLICADA, QUE SE VERIFICA EM 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL QUE NÃO VISA MAJORAR A PENA IMPOSTA AO ACUSADO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE - MÉRITO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA– ACERVO HARMÔNICO E COERENTE – VÍTIMA SEGURA, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, APONTANDO O ACUSADO COMO AUTOR DA SUBTRAÇÃO – ACUSADO E O ADOLESCENTE QUE FORAM PERSEGUIDOS E PRESOS PELA POLICIAL MILITAR LOGO APÓS O FATO – RES FURTIVA DISPENSADA DURANTE A FUGA, SENDO PARTE DELA, E OUTROS OBJETOS DISPENSADOS, POSTERIORMENTE RECUPERADOS - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL QUE NÃO SE SUSTENTA, EIS QUE O ATO NÃO FOI MATERIALIZADO, EMBORA UMA DAS VÍTIMAS TENHA ASSIM AFIRMADO EM JUÍZO – RECONHECIMENTO PESSOAL PELAS DEMAIS VÍTIMAS, INCLUSIVE, COM OUTRAS PESSOAS SENDO PERFILADAS LADO A LADO COM O ACUSADO - CONDENAÇÃO QUE NÃO ESTÁ AMPARADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO - RECURSO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS À VÍTIMA SÔNIA – VIABILIDADE PARCIAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DANO MATERIAL PREENCHIDOS – PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS – QUANTUM DEVIDAMENTE INDICADO NOS AUTOS, TANTO NA DENÚNCIA, COMO NO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA – RES FURTIVA NÃO RECUPERADA – INSTRUÇÃO QUE POSSIBILITOU AO ACUSADO DEFENDER QUANTO AO PEDIDO EM QUESTÃO – DEVER DE INDENIZAR A VÍTIMA DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO QUANTIFICADO NA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO - PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR EX OFFICIO, CONHECIMENTO DOS RECURSOS, IMPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Antes de analisar o mérito recursal, impende analisar a matéria preambular suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

I – DA PREAMBULAR DE PRESCRIÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Constato que, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa em relação ao crime de corrupção de menores, objeto do presente feito.

A denúncia foi recebida em 23/08/2016 (id. 225420222 – Pág. 10/13) e a sentença condenatória foi publicada em 02/04/2024 (id. 225420253).

Para o crime de corrupção de menores, a pena imposta foi de 01 (um) ano de reclusão, prescrevendo, assim, em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses, sem que nesse período tenha ocorrido qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Importante frisar que, embora o Ministério Público tenha interposto recurso, este se limita a pleitear a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela vítima, não visando a majoração da pena privativa de liberdade aplicada.

Com efeito, não havendo possibilidade de aumento da reprimenda imposta, deve a prescrição ser reconhecida com base na pena em concreto, conforme dispõe o art. 110, §1º do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA NA SENTENÇA A QUO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL PARA MAJORAR A PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EX OFFICIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AFASTAMENTO DA PERDA DA FIANÇA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. QUEBRA DE FIANÇA. PERDA DE METADE DO VALOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESTANTE. 1. Desconstitui-se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva ante a ausência do trânsito em julgado para a acusação. 2. A prescrição da pretensão punitiva Estatal deve ser declarada de ofício com base na pena aplicada, quando ausente Recurso do Ministério Público postulando o aumento da reprimenda. 3. De acordo com a regra do art. 343 do Código de Processo Penal, o quebramento injustificado da fiança importará na perda da metade do seu valor. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido." (TJ-AC - APL: 00018809620148010013 AC 0001880-96.2014.8.01.0013, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 03/07/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020) (destacou-se)

Assim, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA FILHO em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva evidenciada.

Superada a questão, em relação ao crime de roubo majorado, verifico que os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

2.MÉRITO

2.1 – DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA

– DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, pugnando pela absolvição do apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas a sustentar o decreto condenatório, bem como pela suposta ilicitude no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Entretanto, analisando detidamente o conjunto probatório coligido aos autos, verifico que o pleito defensivo não merece acolhimento.

Narra à denúncia, em síntese:

“(...) DO ROUBO CIRCUNSTANCIADO 1: No dia 26/07/2016, por volta de 19h15min, na Rua Papa João XXIII, Bairro Dom Aquino, nesta urbe e Comarca da Capital, o denunciado ANTONIO – em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas com o infrator “Lucas Israel de Lima Silva” (17 anos) – subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular Samsung, Note 3 (avaliado indiretamente em R$2.200,00 – fls.36) pertencente à vítima BRUNO RAMIRES DE SOUZA. Segundo restou apurado, na data dos fatos a vítima caminhava em via pública com dois irmãos menores (6 e 15 anos respectivamente) quando foram abordados por dois indivíduos a bordo da motocicleta Honda/XRE, cor vermelha e placa NPI – 4391m, conduzida pelo denunciado ANTONIO e o inimputável “Lucas” na garupa. Na oportunidade coube ao inimputável “Lucas”, utilizando um simulacro de arma de fogo, anunciar o assalto e subtrair o aparelho celular da vítima. Após a subtração os bandidos deixaram o local. A vítima reconheceu o denunciado e o inimputável como sendo os autores do delito (fls.33). ROUBO CIRCUNSTANCIADO 2: Em contexto fático diverso, na mesma data, por volta de 19h30min, n Rua 57, Bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado ANTONIO – em unidade de desígnios e plena divisão de tarefas com o corrompido “Lucas Israel de Lima Silva” (17 anos) – subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung J1 (avaliado em R$400,00) pertencente à vítima SEBASTIANA APARECIDA RODRIGUES, um aparelho celular marca Samsung J 5 (avaliado em R$1.000,00) pertencente à vítima SONIA CAMARGO DE SOUZA MONTEIRO, e um aparelho celular marca Samsng Galaxy Gran Duos (avaliado em R$700,00) pertencente à vítima FÁBIO DA SILVA OLIVEIRA (crime praticado mediante uma única conduta dividida em 03 (três) atos (em concurso formal impróprio) com desígnios autônomos para cada uma das três vítimas. Segundo restou apurado as vítimas “Sebastiana” e “Sonia” foram surpreendidas pelos bandidos, a bordo da motocicleta Honda/XRE, cor vermelha e placa NPI 4391, conduzida pelo denunciado ANTONIO e o inimputável “Lucas” na garupa. Na ocasião, utilizando o mesmo modus operandi do “roubo circunstanciado 1”, o infrator desceu da motocicleta e anunciou o assalto (mediante utilização de simulacro de arma de fogo), subtraindo os respectivos aparelhos celulares. Em continuidade criminosa e em desígnio autônomo de conduta, no mesmo local, os meliantes abordaram a vítima “Fábio” e mediante violência e grave ameaça subtraíram o aparelho celular e empreenderam fuga. As vítimas “Sebastiana” e “Fábio” reconheceram o denunciado ANTONIO e o menor “Lucas” como sendo os autores do crime (fls.09 e 11, respectivamente). DA SÍNTESE FÁTICA: A guarnição militar foi acionada e após diligências logrou êxito em deter o denunciado ANTONIO e o inimputável “Lucas”, nas proximidades do Shopping Três Américas. Conduzido à Delegacia de Polícia e interrogado o denunciado ANTONIO reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (fls.15/16), enquanto o inimputável “Lucas” confessou ter praticado vários roubos durante o dia na companhia de ANTONIO (fls.12). Os bens foram devidamente apreendidos (fls.20) e restituídos às vítimas (fls.21/22). (...)”

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 225420220 – Pág. 6), termo de apreensão (Id. 225420220 – Pág. 26), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 225420220 – Pág. 13 e 15), boletim de ocorrência (Id. 225420220 – Pág. 22/25), auto de avaliação indireta (Id. 225420220 – Pág. 42), além dos demais elementos probatórios coligidos nos autos.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada. O réu foi preso em flagrante logo após a prática delituosa, quando estava em fuga com o adolescente Lucas Israel de Lima Silva, após empreender perseguição policial, sendo que durante a fuga dispensaram os objetos subtraídos, os quais foram posteriormente recuperados.

O adolescente Lucas Israel de Lima Silva, ouvido na Vara da Infância e Juventude, confessou a autoria dos delitos na companhia do apelante, declarando: "(...) ele mora lá no bairro; tá preso; ficou lá; de moto; o rapaz; ele que pegou; parava a moto e apontava e eu ia lá e pegava o celular (...)" (Id. 225420227 – Pág. 32/38).

Em que pese o apelante tenha permanecido em silêncio na fase policial e sua revelia tenha sido decretada durante a instrução processual, as demais provas são suficientes para comprovar sua participação no delito.

Em seu depoimento, a vítima Sônia Camargo de Souza Monteiro, na Delegacia de Polícia, declarou:

“QUE na data de 26/07/2016, por volta das 19:30 horas, a declarante havia acabado de sair do trabalho, acompanhada da amiga, SEBASTIANA APARECIDA RODRIGUES, ambas caminhando pela Rua 02, do Bairro Boa Esperança, Que a declarante estava falando no celular, enquanto que SEBASTIANA estava mandando mensagens pelo WhatsApp, instante em que apareceu dois elementos em uma motocicleta, sendo que o piloto acelerou e subiu na calçada, ambos de capacete, que o garupa desceu e apontou uma arma de fogo para a declarante e SEBASTIANA, que a declarante se assustou e jogou o aparelho marca Samsung J5, avaliado em R$1.000,00 e a bolsa no chão, que o bandido pegou somente o aparelho celular e o aparelho celular de Sebastiana e saiu, que nesse momento estava estacionando um veículo, instante em que condutor também foi rendido e teve o aparelho celular subtraído (...)”. (ID 66589414 - Pág. 37)

A vítima Sônia Camargo de Souza Monteiro, em juízo, foi enfática ao reconhecer o apelante como um dos autores do crime:

"(...) eles abordaram a gente na rua; eu estava falando no celular; ele falou passa o celular; não tive outra alternativa; dei meu celular e não recuperei até agora; lembro dos dois; esse rapaz que estava pilotando a moto vermelha e um menor que estava não sei se com uma arma, só sei que ele estava com alguma coisa na mão; anunciaram o assalto; estava eu e a Sebastiana junto; o dela estava na bolsa e ele tirou; o meu eu estava falando; (...) lembro bem o nome, Antônio que era o que estava pilotando a moto; o outro era o menor; eles foram agressivos; pegaram aqui na minha blusa; falaram passa o celular ou te mato; o meu prejuízo foi de 1.200 (mil e duzentos reais) do celular; (...)" (Relatório de Mídias – Id. 225420230).

Corroborando a versão da vítima, o Policial Militar Wilson Silva Ventura declarou em juízo:

"(...) foi passado via rádio e haveria vítima aguardando ali no bairro Boa Esperança, no trajeto nos deparamos com dois elementos na motocicleta com as características que foram passadas, ai quando perceberam que iam ser abordados eles pularam o canteiro da Av. Fernando Correia e adentraram o bairro Shangrilá; entramos também no bairro Jd. Petrópolis, no bairro Jd. Petrópolis eles já estavam perdendo o controle da moto ai o garupa começou a jogar vários objetos; chegando na rotatória da Fernando Correia, na rotatória do Shopping Três Américas, ele tentou pular o canteiro e foi na hora que desequilibrou e foi no momento que conseguimos fazer a abordagem; ai lá foi encontrado alguns matérias quer supostamente tinham sido roubados; ai foi conversado com eles que as vítimas falaram que havia arma de fogo e eles acabaram falando onde jogaram o simulacro; foi localizado no bairro Shangrilá nos fundos do Bradesco; foi mantido contato com as vítimas e eles foram reconhecidos; alguns objetos foram identificados que eram das vítimas; esses indivíduos com essa motocicleta e com essas vestes já haviam praticado outros roubos na área central e no Boa Esperança (...)" (Relatório de Mídias – Id. 225420230).

No mesmo sentido, o Policial Militar Darbian Bonifácio Martins afirmou em juízo:

"(...) Nó nos deparamos com essa moto, os dois aí saíram em fuga, próximo ao banco Bradesco do Shangrilá eles dispensaram o simulacro a perseguição continuou até que eles colidiram ali no contorno embaixo do Shopping Três Américas; caíram da moto e conseguimos fazer a detenção; no trajeto ali pelo Jd Petrópolis eles começaram a dispensar os materiais; os celulares na rua; depois deles detidos voltamos e foi localizado os materiais que eles tinham dispensado (...)" (Relatório de Mídias – Id. 225420230).

Verifica-se, portanto, que o acervo probatório é harmônico e coeso em apontar a participação do apelante no delito patrimonial, sendo elucidativo que este pilotava a motocicleta utilizada na prática criminosa, enquanto o adolescente descia e, mediante ameaça com o simulacro de arma de fogo, subtraía os bens das vítimas.

Ressalte-se que as vítimas Sebastiana Aparecida Rodrigues e Fábio da Silva Oliveira, embora não tenham sido ouvidas em juízo, procederam ao reconhecimento pessoal do apelante na fase inquisitorial (Id. 225420220 – Pág. 13 e 15),
além de terem seus aparelhos celulares recuperados e restituídos
, conforme documentos anexados aos autos (Id. 225420220 – Pág. 27/28).

Quanto à alegada nulidade no procedimento de reconhecimento fotográfico, observo que não há nada nos autos que comprove a existência de tal procedimento formalizado na fase inquisitorial. O que consta, são os termos de reconhecimento pessoal realizados pelas vítimas Sebastiana e Fábio, os quais atenderam aos requisitos legais, conforme se verifica pela análise dos documentos acostados aos autos.

É certo que a vítima Sônia afirmou em juízo ter reconhecido o apelante por fotografia: "Não, eu não fui. Acho que foi a Sebastiana, as pessoas que foram vítimas que "foi". Eu não fui na delegacia. Eu fui depois pra procurar meu celular. (...) Não, não foi mostrado eles, só as fotos. (...) Mas eu não cheguei a ver eles. (...) É eles, são eles dois".

No entanto, tal reconhecimento fotográfico, além de não estar formalizado nos autos, não foi o único elemento de prova a embasar o decreto condenatório. Ao contrário, a sentença está fundamentada em um conjunto probatório que inclui a prisão em flagrante, os depoimentos coerentes dos policiais militares, o reconhecimento pessoal realizado pelas outras vítimas e a apreensão de parte dos objetos subtraídos.

Assim, como bem destacado no parecer ministerial, é imperioso observar que a sentença condenatória não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento, mas também
nos demais elementos probatórios produzidos
tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, os quais, analisados em conjunto, formam um quadro probatório suficiente para a condenação.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.1. A inobservância dos ditames do art. 226 do CPP macula o ato de reconhecimento da autoria delitiva mesmo se confirmado em juízo. No entanto, é possível a manutenção da condenação se houver provas válidas e independentes do ato viciado de reconhecimento.2. O reconhecimento pessoal e fotográfico do recorrente como autor do crime pelas vítimas, na delegacia, não constituiu como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparado por provas independentes do ato de reconhecimento, sobretudo a identificação do veículo de propriedade do réu empregado em 6 das 7 ocorrências criminosas apuradas, o que foi confirmado por meio dos depoimentos colhidos em juízo.3. Uma vez identificadas as provas independentes do ato viciado de reconhecimento que amparam a condenação, a pretensa revisão das conclusões do Tribunal de origem, com vistas à absolvição, não se coaduna com a estreita via do recurso especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.4. Agravo regimental improvido.”(AgRg no AREsp n. 2.043.307/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022.)

No mesmo sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. IRRESIGNAÇÃO ACUSATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, II, CÓDIGO PENAL). FORÇA PROBATÓRIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. 1. A autoria foi comprovada pela vítima em juízo que possui força probatória e também por demais provas arroladas durante as fases da persecução penal, razão pela qual não deve prosperar a absolvição por insuficiência probatória. 2. O
reconhecimento
fotográfico ou
pessoal
, quando ratificado em juízo e
amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válida para amparar uma sentença condenatória.
(Precedentes STJ- AgRg no HC n. 764.163/RS, AgRg no HC n. 737.780/SC). 3. Materialidade comprovada por meio de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais documentos.” (N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Portanto, os elementos apresentam fatos que não devem ser desprezados, porquanto

amparados por outras provas
, que auxiliaram na formação da convicção do Magistrado, que o ocorreu no caso concreto.

Assim, muito embora a Defensoria Pública sustentar que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório nos autos é apto a demonstrar, a guisa de qualquer dúvida, que o apelante cometeu

o delito em questão.

Assim, transcrevo o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA
VÍTIMA
NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM
JUÍZO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da
vítima
e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais
ouvidos
em
juízo
, revela seguramente a prática do crime de
roubo
majorado.(N.U 0002595-55.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

3. APELO MINISTERIAL – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO

O Ministério Público, em seu recurso, pugna pela fixação de valor mínimo a título de indenização pelos danos materiais e morais sofridos pela vítima Sônia Camargo de Souza Monteiro, no montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

Aduz que o pedido foi formulado na denúncia e reiterado nas alegações finais, tendo sido comprovado nos autos o prejuízo sofrido pela vítima, cujo aparelho celular não foi recuperado.

A defesa, em contrarrazões, sustenta a inexistência de
indicação do montante pretendido durante a instrução processual
, bem como a falta de realização de instrução específica a respeito do tema, o que ensejaria cerceamento de defesa em caso de condenação.

Pois bem. A questão relativa à fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, demanda a análise dos requisitos exigidos para sua aplicação.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a fixação de valor mínimo indenizatório exige: a) pedido expresso na denúncia; b) indicação do montante pretendido; e c) oportunidade de contraditório sobre o pedido.

Restou comprovado que o aparelho celular da vítima Sônia não foi recuperado, diferentemente do que ocorreu com os aparelhos das vítimas Sebastiana e Fábio, que foram restituídos.

Contudo, verifico que não houve quantificação específica na denúncia, nem instrução probatória dirigida a esse fim, o que inviabiliza o arbitramento de valor a esse título, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE AMPARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – AFASTAMENTO DOS VALORES FIXADOS PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS À VÍTIMA QUE NÃO RECUPEROU NENHUM BEM SUBTRAÍDO – ELEMENTOS INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APURAR OS DANOS MORAIS EVENTUALMENTE SOFRIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJMT, N.U 1009774-76.2022.8.11.0004, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 11/07/2023)

Assim, considerando a ausência de contraditório específico sobre o valor pretendido a título de indenização, bem como a inexistência de documentos que comprovem o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, entendo que não é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos no presente caso.

4. PREQUESTIONAMENTO

Para fins de prequestionamento, explicito que a presente decisão não viola os dispositivos legais invocados pela defesa, quais sejam, o art. 386, incs. V e VII (insuficiência probatória para a condenação) e o art. 226 (formalidades do reconhecimento), ambos do Código de Processo Penal, uma vez que, conforme fundamentação supra, há provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, e eventuais vícios no procedimento de reconhecimento não comprometem o édito condenatório, que se baseia em diversos outros elementos probatórios.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, acolho a preambular da Procuradoria de Justiça para
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Antônio Francisco da Silva filho em relação ao
crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 109, V, todos do Código Penal. E, no mérito: a)
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado e; b)

DESPROVEJO

recurso ministerial, mantendo a sentença no que tange à não fixação de valor mínimo para reparação dos danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025